Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-79.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRAS EM CONDOMÍNIO. RESSARCIMENTO POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por supostos vícios na execução de obras contratadas junto à empresa ré, envolvendo a reconstrução de rampa de acessibilidade e reparo de infiltrações no teto do edifício. A autora alegou descumprimento da NBR 9050 e má execução dos serviços de impermeabilização.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa ré executou a rampa de acessibilidade em desconformidade com a NBR 9050 e se deve arcar com os custos da reconstrução; (ii) estabelecer se os danos no teto decorreram de falha técnica da empresa ré na execução da impermeabilização.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera. O recurso apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte e permite a adequada compreensão do pedido de reforma, conforme o art. 1.010 do CPC.4. No contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, a rampa foi construída conforme orientação técnica expressa da gestão anterior do condomínio, que optou por solução mais econômica. A escolha do material e da forma de execução partiu do contratante.5. O contrato firmado entre as partes exigia formalização por termo aditivo para alterações substanciais, o que não ocorreu. A empresa limitou-se a cumprir o pactuado.6. Quanto à impermeabilização da cobertura, a parte autora não produziu prova suficiente capaz de comprovar o nexo entre os danos e a conduta da empresa contratada.7. O laudo apresentado na inicial é unilateral e não tem valor técnico suficiente para afastar a conclusão da sentença.8. A alegação de impossibilidade de perícia não justifica a presunção de má execução. Inexistem elementos que demonstrem falha técnica imputável à ré.IV. DISPOSITIVO9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, 357, §1o, e 373, I; CC, arts. 615, 616 e 617.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.
(wi)